Tribunal: TJES
Processo: 5010084-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010084-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERNARDO BARCELLOS TERRA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DISCIPLINAR EM COOPERATIVA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO CLARA DOS FATOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por médico cooperado da Unimed Vitória contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória ajuizada para suspender o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 47.0207/2023, instaurado pela Portaria 074/2023, sob alegação de violação genérica à Política de Aplicações Financeiras e ao Regimento Interno da cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a portaria que instaurou o PAD atende aos requisitos mínimos de clareza e delimitação dos fatos imputados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, com a consequente suspensão do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A portaria de instauração do PAD, embora mencione dispositivos estatutários e regimentais supostamente violados, não delimita com precisão os fatos imputados ao cooperado, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 641, deve ser interpretada à luz do regime jurídico aplicável; no caso, diferentemente do previsto na Lei nº 8.112/90, o regulamento interno da cooperativa não contempla fase de indiciamento formal, o que exige da portaria inaugural um grau maior de especificidade fática.

O despacho saneador posterior, ao “chamar o feito à ordem” para delimitar o ponto controvertido, não convalida o vício inicial da portaria e, ao contrário, indica sua insuficiência originária.

A apresentação de defesa prévia pelo agravante não afasta o prejuízo, pois uma defesa contra imputações genéricas não supre a exigência constitucional de ciência plena da acusação.

O prosseguimento do PAD sem clareza na imputação inicial representa risco de dano processual irreversível, especialmente diante da iminência de atos instrutórios como o interrogatório.

O perigo de dano inverso à cooperativa não se sobrepõe ao dever de observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A portaria que inaugura processo administrativo disciplinar em entidade privada sem fase autônoma de indiciamento deve conter descrição minimamente circunstanciada dos fatos imputados, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de delimitação clara da imputação desde o início do procedimento compromete a validade de todos os atos subsequentes e enseja a suspensão do processo disciplinar.

A edição posterior de despacho saneador não convalida portaria inicial deficiente nem afasta o prejuízo à defesa, ainda que tenha sido apresentada peça defensiva prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 641.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010084-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BERNARDO BARCELLOS TERRA

AGRAVADA:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em razão de decisão que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar que visava à suspensão do Processo Disciplinar nº 41.0707/2023.

O Agravante, médico cooperado da Unimed Vitória, interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES que indeferiu pedido de suspensão liminar do processo administrativo disciplinar (PAD) n. 47.0207/2023.

O PAD foi instaurado com base na Portaria 074/2023, que indicava possíveis violações à Política de Aplicações Financeiras e ao Regimento Interno da cooperativa. A defesa alega que a portaria é genérica, não especificando condutas concretas, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

No curso do PAD, o Conselho Técnico da Unimed proferiu despacho saneador delimitando o objeto da apuração, o que, segundo o agravante, confirma a ausência de delimitação na portaria. Mesmo após requerimento administrativo, a Unimed recusou a anulação da portaria, o que motivou o ajuizamento da Ação Anulatória originária do presente recurso.

A decisão agravada, no entanto, entendeu que a portaria indicava os artigos violados e que a detalhação dos fatos é prescindível.
In verbis
:

Sobre o tema em questão é mister salientar que o entendimento jurisprudencial consolidado do c. STJ considera ser prescindível a descrição detalhada dos fatos na portaria inaugural do procedimento administrativo.

[...]

Tal questão se encontra, inclusive, sumulada em nosso Superior Tribunal de Justiça, como se lê da Súmula n. 641: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.

Ultrapassada esta questão, portanto, e analisando detidamente os autos, verifico que a portaria de instauração nº 074/2023 (ID 70168687) encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial citado, uma vez que descreve elementos suficientes para ensejar a instauração do procedimento disciplinar.

O ato administrativo impugnado indica expressamente que o requerente teria, supostamente, descumprido a Política de Aplicações Financeiras da Unimed Vitória e o Regimento Interno do Comitê de Aplicações Financeiras, citando especificamente os artigos 8º, incisos II, VII e XIV, e 14, §1º, alínea b, do Estatuto Social, bem como os artigos 5º, incisos II, VII e XI, e 14, incisos I, II e X, do Regimento Interno da requerida.

Seguiu-se o presente recurso.

A alegação central do Agravante — de que a Portaria 074/2023 não delimita com clareza os fatos a serem apurados, limitando-se à mera indicação genérica de dispositivos estatutários e regimentais supostamente violados — encontra plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
), sobretudo diante da postura adotada pela própria cooperativa ao proferir o despacho saneador, que, ao “
chamar o feito à ordem
”, indicou expressamente a necessidade de fixar o ponto controvertido de forma clara e objetiva.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante assenta-se na tese de nulidade da portaria que inaugurou o processo disciplinar. O juízo de origem, para rechaçar tal argumento, fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula nº 641, segundo a qual "
a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados
".

Não obstante o inegável prestígio de tal orientação, impõe-se reconhecer que sua aplicação não é irrestrita, devendo ser contextualizada com o regramento procedimental específico de cada caso.

A jurisprudência do STJ, que resultou na referida súmula, foi firmada à luz do regime jurídico dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90), que prevê, em seu artigo 161, um ato formal de acusação posterior à fase instrutória, denominado "indiciamento". É nesse momento que a imputação é detalhada, viabilizando o exercício pleno da defesa.

No caso em análise, entretanto, a argumentação recursal aponta, com verossimilhança, que o regulamento disciplinar da Cooperativa Agravada não prevê a figura do indiciamento como fase processual autônoma. Se assim o é, a portaria inaugural deixa de ser um mero ato de deflagração e assume o papel central de peça acusatória, da qual deve constar a descrição minimamente circunstanciada dos fatos imputados, sob pena de se frustrar a garantia constitucional da ampla defesa, insculpida no artigo 5º, LV, da Constituição da República.

À evidência, a posterior prolação de um "despacho saneador" pelo Conselho Técnico da Agravada (ID 70168692) , com o objetivo de "fixar o ponto controvertido de forma clara e objetiva", a princípio, além de não convalidar o ato original ainda constitui indício de sua deficiência congênita.

O direito de defesa exige que o acusado conheça a imputação desde o início do procedimento para que possa, a partir daí, estruturar sua estratégia defensiva, arrolar testemunhas e requerer a produção de provas pertinentes. A tentativa de correção do rumo processual em estágio avançado não possui o condão de sanar possível prejuízo já infligido ao Agravante.

Nesse contexto, a decisão saneadora, ao reconhecer a necessidade de "chamar o feito à ordem" para delimitar o objeto da apuração, implicitamente admitiu que a portaria inaugural era, por si só, insuficiente para tal fim. Afigura-se, portanto, juridicamente plausível a tese de que o ato administrativo está eivado de nulidade.

Não se pode acolher a tese da Agravada de que a "defesa prévia robusta" apresentada pelo Agravante afastaria o prejuízo (
princípio do pas de nullité sans grief
). O vício aqui não é de mera forma. Trata-se de violação à própria substância do direito de defesa. A defesa apresentada contra uma acusação genérica será, invariavelmente, uma defesa genérica, incapaz de refutar fatos desconhecidos. O prejuízo, nesse cenário, é manifesto e não pode ser sanado por uma "correção de rumo" após já iniciada a instrução.

O
periculum in mora
é igualmente manifesto. O prosseguimento de um processo disciplinar, sobre o qual paira fundada dúvida acerca da higidez de seu ato inaugural, representa grave ameaça ao direito do Agravante. A instrução que avança sem que o objeto da imputação esteja claro desde o seu princípio agrava o dano processual a cada novo ato praticado, notadamente diante da iminência de atos cruciais como o interrogatório.

Embora a Agravada alegue perigo de dano inverso, consistente na paralisação da funço disciplinar da cooperativa, tal interesse submete-se à observância das garantias constitucionais fundamentais. A celeridade não pode atropelar o devido processo legal.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

No que se refere ao Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, verifica-se que, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento por este Colegiado, o recurso interno perdeu seu objeto.

O julgamento do recurso principal, seja para confirmar ou reformar a decisão liminar, absorve a análise das questões postas no Agravo Interno, tornando-o, pois, prejudicado.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela recursal deferida, determinar a suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar nº 47.0207/2023, até o julgamento final da Ação Anulatória originária ou ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez